Tribunal: TJES
Processo: 5041428-97.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041428-97.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: ELVIRA ROSA BROETTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5041428-97.2023.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO INTER S.A.

RECORRIDO
: ELVIRA ROSA BROETTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES POR APROXIMAÇÃO (“CONTACTLESS”). OPERAÇÕES INCOMPATÍVEIS COM O PERFIL DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME
1. A parte autora ajuizou ação pleiteando ressarcimento por danos materiais e morais, após perceber 19 compras não autorizadas em seu cartão de crédito, furtado em 29/03/2023. As transações foram realizadas por aproximação, mas o banco negou sua responsabilidade, imputando a culpa ao usuário do cartão.

2. A sentença objurgada condenou a ré à restituição do valor de R$ 2.554,96 e ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais. A ré interpôs recurso inominado buscando a improcedência dos pedidos.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação de serviço, diante de transações atípicas que não foram bloqueadas, e a configuração de danos materiais e morais.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
4.
As razões recursais são insuficientes para alterar o ato guerreado, especialmente diante da clara falha da instituição financeira em zelar pelo perfil do consumidor. Com efeito, nota-se pelo extrato de ID. 9909109 que, na data de 29 de março de 2023, foi realizada uma sequência de 23 compras/transações para um favorecido denominado "Eletrosound", todas elas em valores inferiores a R$200,00. Transações notadamente atípicas, que destoam do uso habitual do cartão de crédito, evidenciando potencial fraude. Nessas circunstâncias, cabia à ré o dever de identificar essas operações, que se destoam do perfil do correntista, e recusá-las, sob pena de assumir a responsabilidade pela ausência de procedimentos adequados de verificação e aprovação de transações bancárias atípicas (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.).

5. O montante de danos morais fixado atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o abalo sofrido. A indenização visa a reparação e a prevenção de condutas similares, motivo pelo qual mantém-se o valor estabelecido pelo juízo sentenciante.

IV.
DISPOSITIVO
6. Recurso inominado
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei 9.099/95).

Jurisprudência relevante citada:

- STJ, REsp n. 2.052.228/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 15/9/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)